Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO CESAR FONSECA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711772-86.2020.8.07.0020, indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e ora Agravada, NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, por inadequação da via eleita. A decisão agravada assim fez constar: “Na petição de ID 143279084, a credora apresenta pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada, para atingir o patrimônio de seus sócios. O requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita. Fica o credor intimado para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, acostando planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do inciso III, do art. 921, do CPC. Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, com base em entendimento jurisprudencial e doutrinário, a desnecessidade de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado em autos apartados, como se ação autônoma fosse, diante da inexistência de exigência legal para tanto. Defende, assim, sua instauração, de forma incidental, nos próprios autos do cumprimento de sentença, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo, desde que preenchidos os requisitos legais mínimos e recolhidas as custas pertinentes, como no presente caso. Aduz que a decisão agravada se apoiou em posicionamento superado, visto que a jurisprudência do c. STJ é atualmente pacífica quanto à desnecessidade de processo autônomo para a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, perfilhando o mesmo entendimento a mais atualizada jurisprudência deste e. TJDFT. Aponta, ainda, que o expediente incidental é expressamente previsto na Instrução 2, de 7 de abril de 2022, deste e. TJDFT, a qual instrui as unidades judiciais de primeiro grau a respeito do cadastramento de dados necessários nos processos eletrônicos em tramitação, estipulando, em seu art. 2o, inciso XIV, diretrizes para o cadastramento dos sócios nos casos de desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença. Quanto à última parte da decisão ora impugnada, afirma que atendeu a todos os requisitos exigidos em lei para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que indicou todos os sócios integrantes da empresa executada, com a devida qualificação, com base na última alteração contratual juntada aos autos pela própria parte executada (ID 81107277 dos autos originários), além de ter comprovado o esgotamento de todos os meios de busca em seu nome, visto que as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas à satisfação do crédito exequendo. Quanto à consulta INFOJUD, destaca que as informações prestadas pela Receita Federal se referem ao ano-calendário de 2015, não havendo mais qualquer declaração desde então, a evidenciar, além de irregularidade contábil, sinais de insolvência da pessoa jurídica executada. Acresce que, no início do mês de janeiro do corrente ano (2023), tomou conhecimento da retirada de um dos sócios constantes do contrato social juntado aos autos principais ainda na fase de conhecimento, o que revela, de forma explícita, a tentativa dos sócios da empresa NOVA GESTÃO de se esquivarem das obrigações não quitadas pela pessoa jurídica. Ademais, defende que, pelo fato de a ação de conhecimento ter envolvido uma relação de consumo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir a Teoria Menor adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a qual não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial, mas apenas que a personalidade jurídica constitua óbice ao ressarcimento do crédito exequendo, assim como ocorre na espécie. Anota que a desconsideração da personalidade jurídica também servirá para a declaração de responsabilidade solidária e avanço sobre o patrimônio dos sócios da parte Agravada, que compõem um verdadeiro grupo econômico. Com essas considerações, alega o Agravante ter demonstrado a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa NOVA GESTÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ressaltando que a inadmissão sumária do pedido representa mais uma trava temporal na busca pelo recebimento integral do crédito que lhe fora reconhecido pelo Estado-Juiz, além de que a exigência de distribuição do incidente em autos apartados, para processamento pelo rito ordinário, desrespeita os princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da solução de mérito integral, aí incluída a atividade satisfativa. Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a consequente determinação de citação dos sócios, pessoas físicas e jurídicas, da parte Agravada para, querendo, apresentarem manifestação no prazo do art. 135 do CPC e, quanto ao mérito, a cassação da decisão agravada, ante a demonstração de error in procedendo, confirmando-se, assim, a tutela recursal vindicada. Preparo regular no ID 42751241 e no ID 42751242. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido conforme decisão de ID 42968340, págs.1/7. Devidamente intimada, a empresa Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal (certidão de ID 44242491). É a suma do necessário. Pois bem, quando do retorno dos autos para a apreciação do mérito do recurso, em consulta ao processo principal (cumprimento de sentença n. 0711772-86.2020.8.07.0020), verifiquei que, após o indeferimento do pleito liminar, foi noticiada a celebração de acordo entre as partes, cuja homologação requerida se deu através da sentença proferida no ID 15056845 dos autos de origem, resultando na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c art. 775 do Código de Processo Civil. Embora se extraia dos autos principais a ocorrência superveniente do inadimplemento da transação pactuada, prosseguindo-se o feito com a deflagração do cumprimento de sentença homologatória do acordo, certo é que a sentença outrora proferida é ato de cognição exauriente, que põe fim ao processo, restando prejudicado, assim, o exame do mérito do presente recurso em razão da perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sentença proferida na origem acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 2. Não existe interesse processual no julgamento do agravo de instrumento, pois eventual insurgência quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados por sentença, devem ser objeto de recurso adequado. 3. A satisfação da obrigação contra a Fazenda Pública realiza-se por regras próprias, que na hipótese, consiste na expedição de RPV. 4. Não cabe arbitramento de honorários advocatícios deduzido pelo agravado, em sede de contrarrazões, diante da ausência de fixação na origem. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1665821, 07351099620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1663752, 07337138420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1005404, 20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença homologatória nos autos principais. À vista do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, nego seguimento ao recurso, julgando-o prejudicado, ante sua manifesta perda de objeto. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 02 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator